Tribunal: STF
Processo: AI 829917
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    As alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão recorrido e também não foram objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    As razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão agravada (Súmulas 283, 284 e 287 do STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.